Tribunal: TJSP
Processo: 2158432-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Empresa executada que se encontra em recuperação judicial – Juízo da execução que obstou levantamento de saldo remanescente existente em contas judiciais – Pretensão de reforma da decisão – Inadmissibilidade – Levantamento que depende de decisão do Juízo onde tramita a recuperação judicial – Observância do princípio da preservação da atividade empresarial –

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Empresa executada que se encontra em recuperação judicial – Juízo da execução que obstou levantamento de saldo remanescente existente em contas judiciais – Pretensão de reforma da decisão – Inadmissibilidade – Levantamento que depende de decisão do Juízo onde tramita a recuperação judicial – Observância do princípio da preservação da atividade empresarial – Agravo não provido.